Tribunal: TJMT
Processo: 1026869-25.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026869-25.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEONIDAS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 241.934.701-30 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA A SESSAO DO DIA 14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO JUNTADO – DANO MORAL AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

Recorrente que alegada a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado.

Recorrida que se desincumbe do ônus probatório ao apresentar nos autos o instrumento do contrato referente ao serviço de cartão de crédito que origina e legitima as cobranças realizadas.

Recorrente que alega a existência de venda casada, contudo, não a comprova, deixando de demonstrar o condicionamento da aquisição de empréstimo à contratação do cartão de crédito, até porque de início negava a citada relação.

Sentença de improcedência que converge com as provas carreadas aos autos.

Pedido de declaração da quitação que extrapola os limites do pedido formulado na exordial e que se caracterizam como pedido novo sendo impossível a sua admissão, quer por ser estranho aos autos, quer pela inexistência de elementos capazes de apreciar referido pedido.

Ato ilícito que não se sustenta diante do conjunto de provas.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, rejeito as preliminares, bem como, as prejudiciais de mérito arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Por fim,
REVOGO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 103267979.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença porquanto as cobranças teriam decorrido de contrato que teria decorrido de venda casada, eis que não solicitou empréstimo via cartão de crédito, o que foi incluído pelo recorrido.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Tendo em vista a alegação apresentada pela parte recorrente/reclamante de que não contratou o serviço direcionou o ônus da prova à parte contrária, quer pela existência da relação de consumo e de sua hipossuficiência probatória, quer pelo fato de que para a parte promovida a prova se mostra de fato positivo, portanto, passível de comprovação.

A respeito colhe-se a explanação de Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90).

Consta, pois, a partir da defesa apresentada pela parte recorrida a juntada de documentação que comprova a relação jurídica que origina as cobranças.

Houve a parte recorrida por trazer aos autos documentação consistente no instrumento do contrato assinado pela parte recorrente/promovente (Id. nº 165380023).

Importa considerar que a parte recorrente não opôs qualquer mínima dúvida quanto à autenticidade da assinatura lançada no documento, construindo sua tese recursal sobre o fato de que teria havido venda casada ao ter pleiteado empréstimo e ter havido juntamente a contratação de cartão de crédito.

Nesse ponto merece registrar que não se vislumbra a hipótese do vedado instituto jurídico da venda casada prevista em Lei (CDC, art. 39, inciso I).

Conforme se infere dos autos a parte recorrente ao alegar a referida hipótese atrai para si o ônus da prova, do qual não se desvencilhou.

É dizer, o instituto jurídico da venda casada se configura na medida em que o fornecedor exige do consumidor que para a contratação de um serviço ou aquisição de um produto, necessariamente, contrate outro serviço ou adquira outro produto.

Cuida-se, em verdade de uma condição, de modo que a parte acaba por contratar/adquirir um segundo produto/serviço a fim de conseguir aquele que efetivamente pretendia.

E tal não é a hipótese dos autos, eis que a prova não indica ter havido esse referido condicionamento da contratação do cartão de crédito para que alcançasse a contratação do empréstimo que almejava.

Ademais, a própria manifestação do recorrente é contraditória, na medida em que afirma ter tomado conhecimento da existência do cartão de crédito quando passou a receber faturas decorrentes do citado cartão e ao afirmar que se trata de venda casada (condicionamento de um segundo produto/serviço para possibilitar a contratação de um primeiro).

Definitivamente não consta dos autos qualquer prova capaz de indicar o condicionamento que fundamentaria a caracterização do vedado instituto jurídico da venda casada (CDC, art. 39, inciso I).

Ao inverso a prova dos autos aponta de modo suficientemente clara a existência da contratação por meio da aposição da assinatura da parte recorrente nos instrumentos dos contratos entabulados com a recorrida.

Assim é da prova dos autos o insucesso da pretensão recursal manejada, de modo que a sentença prolatada pelo juízo singular não alberga qualquer reforma, eis que convergente com as provas e circunstâncias dos autos.

Por fim, quanto à pretensão veiculada em sede de recurso atinente ao montante já pago em referência ao valor originário, tal não pode ser apreciado nesta oportunidade, porquanto se cuida de fato estranho aos autos.

Registre-se que a pretensão autoral verificada na petição de ingresso não cuida de quitação do débito em razão dos valores já cobrados, mas tão só da negativa da relação e do débito.

Ocorre que a prova dos autos alicerça a relação jurídica e a operacionalização dos débitos, contudo, não se cuida da causa de pedir.

Registre-se, ademais, que para aferir a ocorrência da quitação do débito, bem assim se existem valores a serem ainda adimplidos ou restituídos importa em exigência de cálculos e a depender das circunstâncias, perícia em razão da incidência de juros, de modo que não há como apreciar o referido pedido nesta oportunidade, quer por não tratar-se de matéria contida na causa de pedir, quer por não haver elementos suficientes para tanto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023